Tribunal: TCU
Processo: 006.318/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição (Tomada de Contas Especial) expediente nominado de pedido de reexame apresentado, em conjunto, por Drogaria e Perfumaria Pereira Miranda Ltda., Maria Eterna Pereira Miranda e Renato Edson Miranda - esses na condição de sócios administradores da aludida empresa, contra o Acórdão 450/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de expediente nominado de "pedido de reexame" apresentado, em conjunto, por Drogaria e Perfumaria Pereira Miranda Ltda., Maria Eterna Pereira Miranda e Renato Edson Miranda - esses na condição de sócios administradores da aludida empresa, contra o Acórdão 450/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber as peças 176-177 como mera petição e negar-lhes seguimento, em razão de sua inadequação para combater o Acórdão 450/2025-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.2. dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica aos responsáveis.